Tribunal: STF
Processo: RE 1485842
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 14 e 15) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo que, ao examinar embargos de declaração da recorrente, aduziu não caber o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao negar a condenação do Estado do Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública de mencionada unidade da federação, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “a fim de, reconhecendo a possibilidade, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual” (eDoc 31, fl. 22).



    Considerando o Tema n. 1.002 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão que apresenta o seguinte resumo (eDoc 10):



    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME DE MATÉRIA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – RECURSO PARADIGMA JULGADO PELO STF COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 1002, DO STF – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 45 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DECISUM – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao julgar o RE 1.140.005 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que tal entendimento não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite quando do julgamento desse precedente qualificado nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse preclusa.



    No caso, o Colegiado Estadual, com base nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, entendeu que não se deve aplicar referido assentimento vinculante, pois, à míngua de recurso da Defensoria em que constasse a discussão acerca dos honorários, tratava-se, na origem, de reexame necessário e de apreciação de recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul em que há a vedação de reformatio in pejus contra esse ente federativo, consoante se observa dos seguintes trechos do acordão proferido em nível de retratação (eDoc 10):



    Por outro lado, com relação à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual o processo voltou à fila para reanálise, tenho que não cabe aplicar o Tema 1002 ao caso em comento. 



    Explico. 



    A Remessa Necessária, estabelecida no art. 496 do Código de Processo Civil, é um instituto que visa a proteção do patrimônio público, garantindo a obrigatoriedade de revisão das decisões que causarão dispêndio de seus cofres. 



    Nesse sentido, é correto dizer que o instituto da Remessa Necessária apresenta-se no sistema jurídico processual como espécie de garantia do julgado, onde a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau passa por uma reanálise, a fim de se averiguar a presença de eventuais vícios ou nulidades no processo originário, com vista à preservação e proteção do Patrimônio Público, conforme visto anteriormente. 



    Sendo assim, verifica-se que o reexame necessário faz as vezes do Recurso de Apelação que seria interposto pelo Ente Público, não impedindo, no entanto, que o Ente o interponha, quando julgar conveniente. 



    Pois bem. Uma vez compreendida a finalidade da Remessa, cumpre salientar que, no caso em tela, não restou constatada qualquer ilegalidade ou nulidade no andamento processual. 



    Desta feita, aplica-se claramente o princípio da vedação/proibição da reformatio in pejus, que, como o próprio nome já diz, estabelece que não pode haver reforma da decisão que seja prejudicial ao recorrente. 



    Isso porque, mesmo que o Estado de Mato Grosso do Sul não tivesse recorrido, a Remessa Necessária "ocuparia o posto" da Apelação, sendo, portanto, proibido o Tribunal de reformar a decisão em prejuízo do Ente Público em questão, exceto houvesse sido verificada alguma irregularidade. 



    Se não bastasse, no caso em tela, o Estado recorreu da decisão de 1º grau. Tal recurso invoca, mais uma vez, a vedação acima descrita. 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 45, que diz: 



"No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública." 



    Ademais, há que se considerar que o Autor não protocolou Recurso de Apelação ou qualquer outro instrumento apto a contestar a decisão proferida pelo Magistrado a quo, insurgindo-se contra a decisão somente em sede de Embargos de Declaração após a publicação do Acórdão desta 2ª Câmara. 



    É de bom alvitre mencionar, ainda, que na conclusão das contrarrazões ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, a parte autora manifestou expressa concordância com a sentença prolatada, requerendo, inclusive, sua manutenção integral. Veja-se: 



"Ante o exposto, a parte apelada, respeitosamente, requer que esse Egrégio Tribunal mantenha a sentença em sua integralidade, negando-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo apelante. 



    Deste modo, não há que se falar em condenação do Estado (MS) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual resta afastada a aplicação do Tema 1002, diante das particularidades do caso em análise.



    Assim, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa. Há, ainda, a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.480.871, Relator o ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente